Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. TEMPUS REGIT ACTUM. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar os réus, solidariamente, à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante suscitou questão de ordem pública no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a condenação proferida em sentença aplicou índices de atualização monetária em descompasso com a alteração legislativa promovida no art. 406 do CC. Afirmou que a condenação utilizou como parâmetro o INPC e os juros legais de 1%, sendo que a nova redação dada ao §1o ao artigo 406 do Código Civil estabelece de forma clara e expressa a aplicação da SELIC nas condenações judiciais, salvo se houver convenção entre as partes ou existir lei específica para determinada relação jurídica que imponha outro comando
5. A sentença recorrida foi proferida em 17/07/2024, ocasião em que a nova redação dada ao §1.o ao artigo 406 do Código Civil ainda não estava em vigor. A Lei 14.905, de 2024, que alterou os parâmetros de atualização dos débitos decorrentes de condenações judicial, foi publicada em 1o de julho de 2024, com vacatio legis de 60 (sessenta) dias. Neste sentido, a aludida norma somente teve vigência a partir de 1o de setembro de 2024.
6. A alteração do índice de correção monetária por lei superveniente não configura, em regra, matéria de ordem pública, pois depende de provocação e do princípio da preclusão, respeitando: i) o tempus regit actum (tempo rege o ato); ii) a vacatio legis (vacância legislativa); iii) a irretroatividade da lei.
7. Não é possível discutir tema que não foi suscitado no recurso analisado, em sede de embargos de declaração, e que não se trata de questão de ordem pública, por extrapolar a função integrativa dos embargos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.